Tribunal: TJDFT
Processo: 0738972-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738972-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO VIEIRA IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA Os autos foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça, para parecer, no dia 25/11/2022, registrada ciência no dia 6/12/2022. No entanto, retornou sem manifestação. Encaminhem-se, novamente, os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES